Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717170-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP, VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: BMO ADVANCED EMPREENDIMENTOS LTDA, RONALDO CUNHA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGS CONSTRUTORA LTDA – EPP e VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido contra RONALDO CUNHA ALVES e BMO ADVANCED EMPREENDIMENTOS LTDA, aplicou-lhe multa por embargos protelatórios (ID 71367967). Em suas razões (ID 71367966), os agravantes sustentam que: 1) interpuseram embargos de declaração de decisão do juízo que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas DECRED e DIMOF; 2) não houve intuito protelatório na interposição de embargos de declaração; 3) os embargos de declaração objetivavam melhor elucidar a necessidade de deferimento das medidas requeridas; 4) o juízo não apontou violação aos incisos dos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil - CPC; 5) os embargos de declaração foram conhecidos, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para a interposição do recurso. Requerem a reforma da decisão para afastar a multa fixada e deferir a consulta aos sistemas DECRED e DIMOF. Preparo recolhido (ID 71318583). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator